Tribunal: STJ
Processo: 0330778-80.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 207933 - PE (2024/0330778-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ERLAN BEZERRA DE AZEVEDO
AGRAVANTE
: NIEDJON FLAVIO DE VASCONCELOS SILVA
AGRAVANTE
: ELISON BEZERRA DE AZEVEDO
ADVOGADOS
: ANDRÉ ISENSEE DE SOUZA - BA035510
SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES - BA035363
AGRAVADO
: JOSELANY VITORIA SEIXAS DOS SANTOS RODRIGUES
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS SOUSA SILVA - MG158557
LEVY ALVARENGA MACHADO - MG158628
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA CÍVEL DE GARANHUNS - PE
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DO TRABALHO DE
UBERLÂNDIA - MG
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
-
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA DETERMINADA PELA JUSTIÇA DO
TRABALHO PARA ATINGIR BENS DE SÓCIOS - DELIBERAÇÃO
UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO INCIDENTE - ESCÓLIO
JURISPRUDENCIAL DA SEGUNDA SEÇÃO - INSURGÊNCIA DOS
AGRAVANTES.
1. A teor do
§1o, do CPC e da
é
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
dever do agravante rebater especificamente os fundamentos da
decisão agravada. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o
agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da
decisão agravada. Inocorrência, na espécie.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, nao conhecer do agravo interno,
06/11/2025
12/11/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52293089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:08:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 1b5c7aa0-4760-4329-b527-8e98ac5f8077

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52293089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:08:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 1b5c7aa0-4760-4329-b527-8e98ac5f8077

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 207933 - PE (2024/0330778-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ERLAN BEZERRA DE AZEVEDO
AGRAVANTE
: NIEDJON FLAVIO DE VASCONCELOS SILVA
AGRAVANTE
: ELISON BEZERRA DE AZEVEDO
ADVOGADOS
: ANDRÉ ISENSEE DE SOUZA - BA035510
SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES - BA035363
AGRAVADO
: JOSELANY VITORIA SEIXAS DOS SANTOS RODRIGUES
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS SOUSA SILVA - MG158557
LEVY ALVARENGA MACHADO - MG158628
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA CÍVEL DE GARANHUNS - PE
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DO TRABALHO DE
UBERLÂNDIA - MG
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
-
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA DETERMINADA PELA JUSTIÇA DO
TRABALHO PARA ATINGIR BENS DE SÓCIOS - DELIBERAÇÃO
UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO INCIDENTE - ESCÓLIO
JURISPRUDENCIAL DA SEGUNDA SEÇÃO - INSURGÊNCIA DOS
AGRAVANTES.
1. A teor do
§1o, do CPC e da
é
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
dever do agravante rebater especificamente os fundamentos da
decisão agravada. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o
agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da
decisão agravada. Inocorrência, na espécie.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (RELATOR):
Cuida-se de agravo interno interposto por ERLAN BEZERRA DE AZEVEDO e
contra decisão, da lavra deste signatário, acostada às fls. 1.034/1.035 que não
OUTROS
conheceu do incidente em epígrafe.
Documento eletrônico VDA52028731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 05/11/2025 19:19:27
Código de Controle do Documento: 18be24c9-463e-44c5-a94f-f905caf9cb45

Em síntese, o incidente foi aforado pelos ora agravantes e envolve o r. Juízo
de Direito da 3a Vara Cível de Garanhuns/PE, no qual se processa a falência tombada
sob o n.o 0000546-12.2021.8.17.2640, e o r. Juízo da 2a Vara do Trabalho de Uberlândia
/MG, onde tramita a Reclamação Trabalhista no 0010632-46.2020.5.03.0044, ajuizada
por JOSELANY VITORIA SEIXAS DOS SANTOS RODRIGUES.
Aduziram que o Juízo Trabalhista determinou a realização de atos executórios
contra seus bens nos autos da mencionada ação trabalhista, invadindo, assim,
competência exclusiva do Juízo falimentar, que, conforme alegam, é o foro competente
para tratar de atos que afetem patrimônio submetido ao regime falimentar, a teor do
-A, parágrafo único, da Lei n.o 11.101/2005, incluído pela Lei n.o 14.112/2020.
art. 82
Requereram a concessão de liminar objetivando o sobrestamento dos atos
executivos determinados na demanda laboral, com designação do Juízo Universal para
resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, evitando-se, assim, que a
constrição de seus bens prossiga e inviabilize o processo falimentar. No mérito, pediram
a declaração de competência do r. juízo universal da falência.
Às fls. 1.034/1.035, apoiado em recente deliberação da eg. Segunda Seção, o
incidente não foi conhecido.
Nas razões do apelo recursal em epígrafe, os insurgentes repisam os
fundamentos da exordial. Dizem que é competente o juízo universal para a prática de
atos de execução que incidam sobre o patrimônio de sociedade em processo falimentar.
Pedem, assim, a reconsideração do julgado (fls. 1.039/1.045).
Sem impugnação (fl.1.049).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
A insurgência não merece conhecimento.
O agravo interno não merece acolhida, devendo ser mantida na íntegra a
1.
decisão monocrática hostilizada, porquanto os fundamentos tecidos pelos agravantes
são incapazes de derruir a decisão ora questionada.
, nas razões do agravo, os insurgentes não combateram,
Efetivamente
especificamente, os fundamentos da decisão ora agravada.
Documento eletrônico VDA52028731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 05/11/2025 19:19:27
Código de Controle do Documento: 18be24c9-463e-44c5-a94f-f905caf9cb45

Este signatário, ao não conhecer do incidente em epígrafe, fundamentou-se
nas seguintes razões:
a Justiça do Trabalho tem competência para decidir acerca da
i)
desconsideração da personalidade jurídica da sociedade em recuperação judicial, bem
como para, em consequência, incluir coobrigado no polo passivo da execução, pois tal
mister não é atribuído com exclusividade a um determinado Juízo ou ramo da Justiça; ii)
em recentíssima manifestação ocorrida na sessão de
a eg. Segunda Seção,
14/8/2024,
por maioria de votos, ao interpretar a
que introduziu alterações na
Lei n. 14.112/2020,
dentre elas o artigo 82- A, ratificou a referida exegese por ocasião do
Lei n. 11.101/05,
julgamento do CC 200.777/SP, Rel. p /acórdão, o e. Min. Antonio Carlos Ferreira, de
modo que, em razão da segurança jurídica e do respeito ao princípio do colegiado, impõe-
se o não conhecimento do presente conflito de competência.
A corroborar a referida deliberação foram citados os seguintes julgados: AgInt
no CC 196906/SP, Rel. Min.
, DJe de
AgInt no CC 201870/PR,
Raul Araújo
22/03/2024;
Rel. Min.
, DJe de
Humberto Martins
06/05/2024.
, nas razões do agravo interno os insurgentes limitaram-se a repisar
Contudo
os argumentos concernentes à competência do r. juízo universal para a prática de atos
de execução que incidam sobre o patrimônio de sociedade em processo falimentar.
Nesse contexto, para essas hipóteses - ausência de rebate específico dos
fundamentos da decisão agravada - a jurisprudência desta eg. Corte Superior é pacífica
e Sumulada no sentido do não conhecimento do apelo recursal.
Nesse sentido, vejam-se: AgInt nos EDcl na ExSusp 234/DF, Rel. Min. Moura
, DJe de
EDcl no AgRg no AgRg no CC 130674/SP, Rel. Min.
Ribeiro
31/3/2023;
Luis
, DJe de
dentre inúmeros outros julgados desta eg. Corte
Felipe Salomão
29/9/2015;
Superior.
Do exposto,
conheço do presente agravo interno.
2.
não
É o voto.
Documento eletrônico VDA52028731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 05/11/2025 19:19:27
Código de Controle do Documento: 18be24c9-463e-44c5-a94f-f905caf9cb45

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 207.933 / PE
Número Registro: 2024/0330778-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005461220218172640
00021187120198172640
00106324620205030044
106324620205030044
21187120198172640 5461220218172640
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : ERLAN BEZERRA DE AZEVEDO
SUSCITANTE : NIEDJON FLAVIO DE VASCONCELOS SILVA
SUSCITANTE : ELISON BEZERRA DE AZEVEDO
ADVOGADOS : ANDRÉ ISENSEE DE SOUZA - BA035510
SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES - BA035363
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA CÍVEL DE GARANHUNS - PE
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DO TRABALHO DE UBERLÂNDIA -
MG
INTERES.
: JOSELANY VITORIA SEIXAS DOS SANTOS RODRIGUES
ADVOGADOS : MARCOS VINICIUS SOUSA SILVA - MG158557
LEVY ALVARENGA MACHADO - MG158628
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52268341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:57:11
Código de Controle do Documento: 8e375a10-5f55-4c42-ac7d-be9f14f401a8

AGRAVANTE : ERLAN BEZERRA DE AZEVEDO
AGRAVANTE : NIEDJON FLAVIO DE VASCONCELOS SILVA
AGRAVANTE : ELISON BEZERRA DE AZEVEDO
ADVOGADOS : ANDRÉ ISENSEE DE SOUZA - BA035510
SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES - BA035363
AGRAVADO
: JOSELANY VITORIA SEIXAS DOS SANTOS RODRIGUES
ADVOGADOS : MARCOS VINICIUS SOUSA SILVA - MG158557
LEVY ALVARENGA MACHADO - MG158628
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA CÍVEL DE GARANHUNS - PE
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DO TRABALHO DE UBERLÂNDIA -
MG
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu nao conhecer do agravo interno, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52268341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:57:11
Código de Controle do Documento: 8e375a10-5f55-4c42-ac7d-be9f14f401a8